Tribunal: TJDFT
Processo: 0700739-57.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INVIABILIDADE DE PENHORA SOBRE BENS EM NOME DO CÔNJUGE QUE NÃO INTEGROU A LIDE, E SEM O ESCLARECIMENTO DA NATUREZA DA DÍVIDA E DA DEMONSTRAÇÃO DO PROVEITO COMUM. PRECEDENTES DO STJ E DO TJDFT. AGRAVO imPROVIDO.

I. Agravo de instrumento contra decisão do douto Juízo do 4o Juizado Especial Cível de Brasília/DF (cumprimento de sentença 0755034-35.2019) de indeferimento da penhora do veículo de propriedade da esposa do executado.

II. A agravante sustenta, em síntese, que “o pedido é razoável, se encontra amparado pela lei e acolhido por diversos precedentes”. Informa que “o matrimônio entre o executado e MARTA GORETE DA SILVA LIMA se deu em 27/04/2021, em regime de comunhão parcial de bens, no qual os bens adquiridos na constância do casamento se comunicam, por força do artigo 1.658 do Código Civil”, de sorte que, "considerando que o automóvel é do ano de 2013, presume-se que a sua aquisição se deu na constância do casamento, pertencendo, portanto, a ambos os cônjuges". Invoca precedentes da Corte Superior (STJ - REsp: 1917918 MG 2021/0020813-6, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Publicação: DJ 25/02/2021).

III. Postula, liminarmente, “a suspensão da eficácia da decisão impugnada e determinar a penhora do bem, oficiando-se a instituição financeira sobre o estado do financiamento que desencadeou a alienação fiduciária”.

IV. No mérito, pugna pelo provimento do recurso a “confirmar a liminar deferida e reformar a decisão guerreada no sentido de reconhecer a penhora da quota-parte do cônjuge executado sobre o veículo do automóvel CITROEM MODELO C3 PLACA JKN-1692, RENAVAM 00567899136, ANO 2013”.

V. O cerne da controvérsia reside na viabilidade (ou não) da penhora de cota-parte de veículo registrado em nome do cônjuge da parte devedora, que não compôs a lide que originou o título executivo judicial.

VI. Certo é que, nos moldes do art. 792, IV, do Código de Processo Civil, é possível a penhora de bens do cônjuge ou companheiro, nas hipóteses em que seus bens próprios ou de sua meação respondam pela dívida.

VII. Ocorre que, conforme os artigos 1.664 e 1.666 do Código Civil, os bens da comunhão respondem pelas obrigações contraídas pelo marido ou pela mulher para atender aos encargos da família, às despesas de administração e às decorrentes de imposição legal, sendo que as dívidas contraídas por um dos cônjuges relacionadas a seus bens particulares ou em benefício deles não obrigam os bens em comum.

VIII. Nesse panorama jurídico, inviável o pretendido deferimento do pedido de penhora do veículo da esposa do devedor (pessoa estranha à relação processual), sem a comprovação de que a dívida (oriunda de contrato de compra e venda de veículo) teria sido contraída em benefício do casal.

IX. Nessa linha de raciocínio (mutatis mutandis), transcreve-se o recente julgado da Corte Superior: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. ATIVOS FINANCEIROS. CONTA-CORRENTE. TERCEIRO. CÔNJUGE. INADMISSIBILIDADE. CASAMENTO. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. SOLIDARIEDADE. EXCEÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não se admite a penhora de ativos financeiros da conta bancária pessoal de terceiro, não integrante da relação processual em que se formou o título executivo, pelo simples fato de ser cônjuge da parte executada com quem é casado sob o regime da comunhão parcial de bens. 3. O regime de bens adotado pelo casal não torna o cônjuge solidariamente responsável de forma automática por todas as obrigações contraídas pelo parceiro (por força das inúmeras exceções legais contidas nos arts. 1.659 a 1.666 do Código Civil) nem autoriza que seja desconsiderado o cumprimento das garantias processuais que ornamentam o devido processo legal, tais como o contraditório e a ampla defesa. 4. Revela-se medida extremamente gravosa impor a terceiro, que nem sequer participou do processo de conhecimento, o ônus de, ao ser surpreendido pela constrição de ativos financeiros bloqueados em sua conta corrente pessoal, atravessar verdadeira saga processual por meio de embargos de terceiro na busca de realizar prova negativa de que o cônjuge devedor não utiliza sua conta-corrente para realizar movimentações financeiras ou ocultar patrimônio.5. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.869.720/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/4/2021, DJe de 14/5/2021.)

X. No mesmo sentido, o excerto do recente julgado do Egrégio TJDFT (5a TC, acórdão 1353709, DJe 29.07.2021): [...] não se pode concluir tenha a relação negocial firmada pelo devedor com o exequente/agravante sido firmada em proveito da família ou em decorrência de necessidade da unidade familiar a fim de, dessa forma, viabilizar a incidência à espécie dos arts. 1.664 e 1.666 do Código Civil. 3. Além disto e como bem fixado na decisão agravada, a esposa do devedor não participou da relação processual; inviável, portanto, sua inclusão no polo passivo da execução se não evidenciado tenha participado da relação jurídica de direito material que deu origem à demanda executiva. 3.1. Conforme estabelece o art. 1664 do Código Civil, quando não demonstrada que a dívida exequenda foi contraída em benefício da entidade familiar, é descabida a penhora sobre bens do cônjuge do devedor que não integrou a relação processual. Sendo certo que o cumprimento de sentença não pode alcançar terceiro estranho à relação processual, sob pena de ofensa ao devido processo legal, a penhora de bens em nome de terceiro, ainda que cônjuge do agravado, quando ele não tenha integrado a lide, exige a demonstração inequívoca de que a medida constritiva atingiria bens comuns do casal? (Acórdão 1206168, 07143009020198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019) [...].

XI. Improvido o agravo de instrumento. Mantida a decisão originária por seus fundamentos. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.

.